Tribunal: TJDFT
Processo: 0050421-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. CONEXÃO. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC.
1. Agravo interno em que se discute a impugnação aos fundamentos da sentença em recurso de apelação.
2. Não há que se falar em conexão ante a ausência de similaridade entre o pedido ou a causa de pedir entre duas ações diversas.
3. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.
5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa previstas no artigos 1.021, § 4o, do CPC.